Tribunal: TCU
Processo: 005.489/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 672041, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 672041, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DO COMPLEXO DA PRACA DOS ESPORTES E CULTURA NO BAIRRO DE VIDA NOVA EM PARNAMIRIM RN PEC 3000M2 (no da TCE no sistema: 1018/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10296/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.489/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maurício Marques dos Santos (XXX.722.113-XX); Rosano Taveira da Cunha (XXX.394.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Parnamirim - RN. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.